Tribunal: STF
Processo: Pet 1941
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: - Petição. Ação cautelar inominada com pedido de
liminar que visa a obter efeito suspensivo a recurso ordinário
contra decisão do STJ denegatória de segurança.
- Para a suspensão judicial da exigência do Ministro de
Estado da Justiça que permanece de pé com a denegação da segurança,
seria mister a concessão de liminar no mandado de segurança, o que
não pode ser alcançado pela obtenção de efeito suspensivo ao recurso
ordinário contra essa denegação.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir
o presente pedido de medida cautelar.